Tribunal: TJDFT
Processo: 20140110181760RSE
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2o, I E IV C/C ART. 29, CPB. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE PARTICIPAÇÃO. ART. 414, CPP. DESPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO. MOTIVO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. NÃO PROVIMENTO.
1. Em se tratando de processo da competência do Tribunal do Júri, não deve o Juiz singular, em sede de pronúncia, debruçar-se demasiadamente sobre a prova, sob pena de, prematuramente, emitir juízo de valor acerca do fato e das circunstâncias que o envolvem, suprimindo a competência atribuída ao Conselho de Sentença.
2. A fundamentação da decisão de pronúncia deve circunscrever-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação de acordo com o disposto no § 1o do art. 413 do CPP.
3. Subsistindo indícios de que o recorrente, em tese, conduziu o autor dos disparos de arma de fogo que ceifaram a vida da vítima até o local do fato em uma GM/Montana de cor prata ou cinza, aguardando-o do lado de fora do estabelecimento comercial adrede para lhe dar fuga após a consumação do delito, não há que se falar em despronúncia.
4. Somente é possível a exclusão de qualificadoras da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou completamente dissociadas das provas dos autos, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
5. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.